Tribunal: TJBA
Processo: 0572761-27.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0572761-27.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: NORSA REFRIGERANTES S.A Advogado(s): IVO DE OLIVEIRA LIMA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE ANTECIPAÇÃO DE PENHORA. DENOMINAÇÃO INCORRETA NO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO RELEVANTE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação cível interposta por contribuinte, mantendo sentença que autorizou o oferecimento de seguro garantia para fins de obtenção de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Fiscais, sem condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios ou custas processuais, sob fundamento da ausência de pretensão resistida. O Embargante sustenta contradição no acórdão, ao classificá-lo como ação cautelar, alegando tratar-se, na verdade, de ação de antecipação de penhora com natureza autônoma. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de contradição no acórdão embargado, quanto à natureza jurídica da ação originária, e se essa suposta incorreção enseja modificação no resultado do julgamento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 1.022 do CPC delimita as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração a vícios formais do julgado, como obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 4. Embora o acórdão embargado tenha referido a ação originária como “ação cautelar”, o equívoco de denominação não compromete a coerência lógica interna do julgado, que se baseia em precedentes do STJ sobre a natureza incidental da medida de antecipação de penhora, afastando a condenação da Fazenda em honorários e custas. 5. A pretensão deduzida nos embargos revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, sendo incabível a rediscussão da matéria por via dos embargos de declaração. 6. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que erros formais sem repercussão no dispositivo da decisão não caracterizam vícios capazes de justificar a modificação do acórdão. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de Declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. A denominação incorreta da ação originária no corpo do acórdão, quando não compromete a fundamentação nem altera o resultado do julgamento, não configura contradição apta a ensejar embargos de declaração. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 2230807/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, T6, j. 11.06.2024, DJe 17.06.2024; STJ, EDcl no REsp 1978532/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, T2, j. 11.03.2024, DJe 15.03.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0572761-27.2018.8.05.0001, em que figuram como embargante NORSA REFRIGERANTES S.A e como embargado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto da relatora.